Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-19.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000346-19.2019.8.11.0055
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal De Tangará Da Serra
Recorrente: Alex Junior Lima Correa
Recorrido: Vivo S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial; julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ 223,33 (duzentos e vinte três reais e trinta e três centavos) e, ainda, reconheceu a litigância de má-fé do autor, condenando-o ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Escopo recursal para anular a sentença, ante a alegação de necessidade de perícia grafotécnica, de incompetência do juizado por não ser matéria de baixa complexidade e, ainda, o afastamento do pedido contraposto e da litigância de má-fé.
Preliminares afastadas. Desnecessidade de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas. Ausência de complexidade da matéria.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
A recorrida aportou aos autos o contrato devidamente assinado e acompanhado pelos documentos pessoais do recorrente, além de telas que demonstram o pagamento de 03 faturas e os débitos inadimplidos, o que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e os débitos.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Pedido contraposto em consonância com o art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 31, do FONAJE.
Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos com molde no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos aptos a induzir em erro.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR LIMA CORREA - CPF: 054.884.451-88 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020